Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002160-27.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (SUSCITANTE), MARCIO APARECIDO GUEDES (SUSCITADO), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES (SUSCITADO), JUÍZ DE DIREITO MARCIO APARECIDO GUEDES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 36.904.019/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.771.239/0002-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1002160-27.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: SILVIO ZULLI

SUSCITADOS: DES. SERLY MARCONDES ALVES E JUIZ CONVOCADO DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CONTEXTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO FUNCIONAL POR ATUAÇÃO EM FEITOS CONEXOS. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado pela parte do processo entre o Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, ocupante da cadeira anteriormente vinculada ao Des. João Ferreira Filho, e a Desembargadora Serly Marcondes Alves, da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 0026466-05.2010.8.11.0000.

O suscitante defende que a competência estaria vinculada à cadeira ocupada pelo relator originário, com base na Emenda Regimental nº 50/2022, que teria implantado o sistema de prevenção por cadeira. A controvérsia surge após o retorno dos autos do STJ e a remessa ao gabinete da Des. Serly, indicada como relatora por já atuar em diversos feitos conexos à recuperação judicial matriz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prevenção, no âmbito do TJMT, se vincula à cadeira jurisdicional ou à atuação funcional pessoal do relator originário; (ii) definir qual autoridade judiciária detém competência para relatar o Agravo de Instrumento após o retorno dos autos do STJ, considerando as mudanças na estrutura das Câmaras do Tribunal e a atuação em feitos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da Primeira Câmara Cível e a transferência do Des. Orlando Perri para jurisdição criminal inviabilizam a continuidade da prevenção originária, rompendo o vínculo com a cadeira por ele ocupada.

A atuação reiterada e decisiva da Des. Serly Marcondes Alves em diversos recursos conexos ao processo matriz de recuperação judicial configura vínculo funcional suficiente para caracterizar sua prevenção para relatar o presente agravo.

A Emenda Regimental nº 50/2022 não revogou a lógica funcional da prevenção prevista no art. 80, §1º, do RITJMT, tampouco criou sistema de prevenção por cadeira jurisdicional.

O reconhecimento da prevenção funcional da Des. Serly garante continuidade jurisdicional, coerência e segurança das decisões, especialmente em litígios complexos como os de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A extinção da Câmara originária e o afastamento do relator primitivo rompem o vínculo de prevenção anterior.

A atuação reiterada em recursos relacionados ao mesmo processo matriz justifica a prevenção funcional da relatora atual, assegurando estabilidade e coerência nas decisões.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 951; RITJMT, arts. 80, §1º, e 86, §1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado por
SILVIO ZULLI
, com fundamento no art. 951 do CPC e art. 17, I, “e”, do Regimento Interno deste Tribunal, entre o Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, ocupante da cadeira do Desembargador João Ferreira Filho, e a Desembargadora Serly Marcondes Alves, da Quarta Câmara de Direito Privado, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 0026466-05.2010.8.11.0000.

A controvérsia tem origem na redistribuição do referido agravo de instrumento à Des. Serly, após retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. O suscitante defende que a prevenção estaria vinculada à cadeira anteriormente ocupada pelo Des. Orlando Perri, hoje substituída pelo juiz convocado Dr. Márcio Guedes, com base na Emenda Regimental nº 50/2022, que teria implantado o sistema de prevenção por cadeiras no âmbito deste Tribunal.

Por sua vez, a redistribuição foi determinada sob o fundamento de que a prevenção é pessoal do relator e não da cadeira jurisdicional, considerando ainda a atuação reiterada e decisiva da Des. Serly em feitos conexos ao processo matriz de recuperação judicial.

A Desembargadora Suscitada Serly Marcondes Alves, da Quarta Câmara de Direito Privado deste TJMT, foi designada para resolver eventuais medidas urgentes, conforme decisão de ID.

265807766.

O Juiz Convocado Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, prestou informações em ID. 273433352,

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito de Competência suscitado por
SILVIO ZULLI
, com fundamento no art. 951 do CPC e art. 17, I, “e”, do Regimento Interno deste Tribunal, entre o Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, ocupante da cadeira do Desembargador João Ferreira Filho, e a Desembargadora Serly Marcondes Alves, da Quarta Câmara de Direito Privado, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 0026466-05.2010.8.11.0000.

Pois bem.

Trata-se de Conflito de Competência suscitado por Silvio Zulli, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 0026466-05.2010.8.11.0000, interposto contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores. O recurso foi originalmente distribuído ao Desembargador Orlando de Almeida Perri, integrante à época da Primeira Câmara Cível.

Posteriormente, o Banco Bradesco interpôs Recurso Especial, alegando violação à Lei de Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/2005). O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso. Em seguida, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fossem analisados fatos supervenientes.

Com a devolução dos autos ao TJMT, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos “
à Câmara de origem para as providências necessárias
”.

Diante da extinção da Primeira Câmara Cível (reorganizada pela Emenda Regimental n.º 28/2017), o processo foi encaminhado diretamente ao “Gabinete 1, da Primeira Câmara Cível de Direito Privado”, onde se encontra o Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, ocupante da cadeira anteriormente vinculada ao Des. João Ferreira Filho, afastado de suas jurisdições por determinações do CNJ.

Todavia, ao verificar possível prevenção da Desembargadora Serly Marcondes Alves, por ter relatado agravos posteriores no mesmo processo matriz de recuperação judicial, o juiz convocado determinou a remessa dos autos à referida desembargadora, ato que motivou o presente conflito.

O suscitante sustenta, em suma, que a prevenção deve ser reconhecida em favor do Juiz Convocado Márcio Guedes, com fundamento na
Emenda Regimental nº 50/2022
, que instituiu, no âmbito do TJMT, o sistema de
prevenção por cadeiras
, substituindo o modelo anterior, fundado na pessoa do relator.

Defende que, nos termos do princípio
tempus regit actum
, o novo regime de vinculação deve ser aplicado de forma imediata a processos ainda em trâmite, como no presente caso, mesmo que a distribuição original tenha ocorrido sob regra anterior.

Reforça, ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao determinar o retorno dos autos, fez referência expressa à
Primeira Câmara Cível
, o que, segundo alega, evidencia a intenção de preservação da vinculação ao colegiado de origem.

Por essas razões, requer o reconhecimento da competência do Juiz Convocado Márcio Guedes para relatar e julgar o recurso, por força da prevenção associada à cadeira jurisdicional originalmente ocupada pelo Des. Orlando Perri.

O presente Conflito de Competência não comporta procedência.

Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sua redação vigente, a prevenção decorre da atuação pessoal e funcional do relator, e não da cadeira jurisdicional que este porventura tenha ocupado. Tal diretriz decorre da interpretação sistemática do artigo 80, §1º, do RITJMT:

Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

§ 1º -
O primeiro
julgador
que receber a distribuição
do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito,
terá competência
preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos
, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

Dessa forma, é inequívoco que a prevenção se estabelece em razão do recebimento da distribuição do primeiro recurso referente a relação jurídica originária, não havendo que se falar em prevenção por cadeira.

No caso dos autos, o Agravo de Instrumento n.º 0026466-05.2010.8.11.0000 foi originariamente relatado pelo Des. Orlando Perri, quando ainda integrava a Primeira Câmara Cível, a qual, frise-se, foi extinta em 2017. Atualmente, o referido Des. foi transferido para as Câmaras Criminais, deixando de atuar na seara cível, circunstância que, por si só, extingue o vínculo de prevenção originário.

Com o desligamento do Des. Perri da jurisdição de Direito Privado, não subsiste qualquer prevenção ligada à cadeira por ele ocupada, por ausência de previsão regimental que autorize a herança de prevenção por sucessão de assento.

Por outro lado, verifica-se nos autos que a Desembargadora Serly Marcondes Alves, integrante da Quarta Câmara de Direito Privado, vem atuando de forma sequencial, relacional e decisiva em diversos agravos de instrumento interpostos no processo matriz de recuperação judicial (Processo PJE n.º 0000075-41.2009.8.11.0002). Tais recursos compartilham identidade de partes e objeto jurídico, consolidando, assim, a prevenção da mencionada relatora, por força do art. 80, §1º, do Regimento Interno e da coerência funcional da jurisdição.

A atuação sequencial da Desembargadora Serly Marcondes Alves em diversos recursos conexos ao processo matriz de recuperação judicial — como os RAI’s de n.º 1019615-39.2024.8.11.0000, 1019614-54.2024.8.11.0000, 1019613-69.2024.8.11.0000, 1019611-02.2024.8.11.0000, 1012512-78.2024.8.11.0000, 1003376-28.2022.8.11.0000, 1017790-93.2020.8.11.0002, 1016647-70.2023.8.11.0000, 1017212-34.2023.8.11.0000, 1016376-61.2023.8.11.0000 e 1013649-32.2023.8.11.0000 — evidencia a consolidação de um vínculo funcional objetivo e suficiente para justificar a fixação de sua prevenção para o julgamento do presente Agravo de Instrumento.

A tese de que a prevenção decorreria da cadeira jurisdicional, à luz da Emenda Regimental nº 50/2022, não se sustenta no presente caso. Essa emenda disciplinou a distribuição dos feitos de forma equitativa entre os membros das Câmaras, por meio eletrônico, sorteio aleatório e balanceamento interno. No entanto, não revogou ou modificou o conteúdo do art. 80, §1º, do Regimento Interno do TJMT, que dispõe expressamente que a prevenção se estabelece em favor do relator que tenha recebido a distribuição do primeiro recurso ou incidente relacionado à mesma lide.

Importa destacar que a Primeira Câmara Cível, originariamente competente para julgar o Agravo de Instrumento n.º 0026466-05.2010.8.11.0000, foi extinta em decorrência da reorganização estrutural do Tribunal. Além disso, o Desembargador Orlando de Almeida Perri, relator originário do feito, não mais integra a jurisdição cível deste Tribunal, o que por si só rompe o nexo de prevenção anteriormente existente.

Nesse contexto, a Des. Serly Marcondes Alves, ao relatar inúmeros recursos vinculados à mesma recuperação judicial, consolidou sua prevenção funcional, nos moldes do art. 86, §1º e do art. 80, §1º, ambos do Regimento Interno. Sua atuação reiterada confere continuidade jurisdicional, além de garantir a coerência, unidade e segurança das decisões.

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento da prevenção tem como fundamento maior a necessidade de se evitar decisões conflitantes sobre o mesmo núcleo fático e jurídico, princípio que se mostra especialmente relevante em processos de alta complexidade como os de recuperação judicial, que envolvem múltiplos recursos, credores e desdobramentos processuais.

Diante desse cenário, a manutenção da relatoria com a Des. Serly é medida que se impõe, não apenas por força regimental, mas como instrumento de racionalidade e estabilidade decisória no julgamento de feitos conexos.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência da
Desembargadora

Serly Marcondes Alves
para processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n.º 0026466-05.2010.8.11.0000.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025